Tribunal: TJMT
Processo: 0036633-79.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036633-79.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDA SOARES DA SILVA - CPF: 298.755.011-15 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DE SEGURO DE VIDA
– ILEGITIMIDADE ATIVA –PRELIMINAR REJEITADA – APÓLICE QUE NÃO ESTAVA VIGENTE NA DATA DO SINISTRO - FATO IMPEDITIVO DEMONSTRADO - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, eis que, como já expressamente consignado na sentença recorrida, dos 11 (onze) filhos deixados pelo seu falecido marido, a requerente, ora apelada, comprovou, conforme os termos de renúncia de id. 168811460 – págs. 32, 37, 41, 44, 46, 49, 52, 56, 60 e 65, que 10 (dez) deles renunciaram a seu favor a cota parte da suposta indenização.

2. Já no que diz respeito a não comprovação da renúncia de um único filho, tal fato, não enseja a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, haja vista que, caso seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, a cota parte deste filho será reservada, conforme expressamente pleiteado na impugnação à contestação (id. 168811463 – pág. 49).

3. Embora a requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do certificado de id. 168811462 – pág. 38, restou claramente demonstrado que, na data do sinistro (07.11.2017), a apólice de n.º 8794, mencionada na petição inicial, não estava mais vigente desde 01.01.2005.

4. Não fosse suficiente e refutando de vez a reforma da sentença recorrida, observa-se que a tese defendida, neste momento processual, no sentido de que o falecido marido da requerente, ora apelante, não fora notificado pela requerida, ora apelada, acerca do cancelamento da apólice, não deve ser conhecida, haja vista que, por não ter sido ventilada na contestação de id. 168811462 – págs. 33 a 48, trata-se de inovação recursal.

5. Nesse passo, tendo em conta que a requerida, ora apelada, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovou fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, é indevida a indenização securitária pretendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CANDIDA SOARES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Benefício de Seguro de Vida de n.º 0036633-79.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,

julgou, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º, do mesmo diploma processual. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade está suspensa pelo prazo de cinco (5) anos.

Em suas razões recursais (id. 168811479 – págs. 1 a 9), a requerente, ora apelante, narra que, objetivando o recebimento do seguro, contratado por seu falecido marido, ajuizou a presente demanda.

Narrado esse fato, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados procedentes, uma vez que a requerida, ora apelada, não trouxe aos autos nenhum comprovante de notificação do cancelamento.

Ainda, salienta que, reforçando a procedência dos seus pedidos, comprovou que os descontos, referentes ao pagamento do prêmio do seguro, se perpetuaram nos holerites do seu falecido marido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 168811482 – págs. 1 a), a requerida, ora apelada, preliminarmente, aponta a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelante, uma vez que não comprovou ser a única beneficiária.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.
VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões, a requerida, ora apelada, aponta a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelante, uma vez que não comprovou ser a única beneficiária.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, como já expressamente consignado na sentença recorrida, dos 11 (onze) filhos deixados pelo seu falecido marido, a requerente, ora apelada, comprovou, conforme os termos de renúncia de id. 168811460 – págs. 32, 37, 41, 44, 46, 49, 52, 56, 60 e 65, que 10 (dez) deles renunciaram a seu favor a cota parte da suposta indenização.

Já no que diz respeito a não comprovação da renúncia de um único filho, tal fato, não enseja a ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada, haja vista que, caso seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, a cota parte deste filho será reservada, conforme expressamente pleiteado na impugnação à contestação (id. 168811463 – pág. 49).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

III. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Benefício de Seguro de Vida de n.º 0036633-79.2015.8.11.0041, ajuizada por CANDIDA SOARES DA SILVA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados procedentes, uma vez que a requerida, ora apelada, não trouxe aos autos nenhum comprovante de notificação do cancelamento.

Ainda, salienta que, reforçando a procedência dos seus pedidos, comprovou que os descontos, referentes ao pagamento do prêmio do seguro, se perpetuaram nos holerites do seu falecido marido.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do certificado de id. 168811462 – pág. 38, restou claramente demonstrado que, na data do sinistro (07.11.2017), a apólice de n.º 8794, mencionada na petição inicial, não estava mais vigente desde 01.01.2005.

Não fosse suficiente e refutando de vez a reforma da sentença recorrida, observa-se que a tese defendida, neste momento processual, no sentido de que o falecido marido da requerente, ora apelante, não fora notificado pela requerida, ora apelada, acerca do cancelamento da apólice, não deve ser conhecida, haja vista que, por não ter sido ventilada na contestação de id. 168811462 – págs. 33 a 48, trata-se de inovação recursal.

Nesse passo, tendo em conta que a requerida, ora apelada, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovou fato impeditivo do direito perseguido pela requerente, ora apelante, é indevida a indenização securitária pretendida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023